Tribunal: TJES
Processo: 5051111-90.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051111-90.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE RAMOS TEIXEIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. POLICIAL CIVIL. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS E NÃO INDENIZADAS EM ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 635 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ASSEGURADO INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por JOSÉ RAMOS TEIXEIRA, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização substitutiva correspondente a 3 (três) meses de férias-prêmio adquiridas e não gozadas em atividade, relativas ao período aquisitivo de 2011/2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) o direito do servidor público civil aposentado à conversão em pecúnia de período de férias-prêmio regularmente adquirido (decênio 2011/2021) e não usufruído antes de sua passagem para a inatividade; e (ii) a legalidade da base de cálculo adotada na origem, correspondente ao último subsídio do servidor em atividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 2. No mérito, colhe-se dos autos que o recorrido, ex-servidor público do Estado do Espírito Santo, passou para a inatividade (aposentadoria) em 15 de outubro de 2025. Restou incontroverso que ele preencheu os requisitos do artigo 118 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, adquirindo o direito a 3 (três) meses de férias-prêmio referentes ao decênio 2011/2021, os quais não foram usufruídos em atividade e tampouco indenizados pela via administrativa quando do seu desligamento. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra-se plenamente consolidada sobre a matéria. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ), fixou a tese de que "é assegurada ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia das férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza semelhante, inclusive licença-prêmio, indenizados com base na remuneração integral, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração". 4. Portanto, uma vez que o servidor ingressou no regime de inatividade, a impossibilidade de gozo do benefício in natura impõe a obrigação de indenizar o direito violado, sob pena de configurar locupletamento sem causa do Ente Público, que se beneficiou da força de trabalho do servidor ao longo do período sem conceder-lhe o devido descanso remunerado. 5. Quanto ao valor da indenização, a pretensão autoral guarda estrita harmonia com o art. 70, § 2º, da LC nº 46/1994. A base de cálculo deve corresponder à última remuneração integral auferida pelo servidor antes da aposentadoria (outubro de 2025), multiplicada pelos 3 (três) meses devidos. 6. A Sentença proferida pelo juízo de origem avaliou de maneira irretocável os fatos e o conjunto probatório carreado ao processo, aplicando de forma acertada o direito ao caso concreto. Portanto, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 46 e Artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/1995; Artigo 118 e Artigo 70, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994; Tema nº 635 da Repercussão Geral do STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, que julgou procedente em parte o pedido inicial formulado por JOSÉ RAMOS TEIXEIRA.

Na origem, o autor, servidor público inativo (Policial Civil), pleiteou a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização substitutiva referente a 3 (três) meses de férias-prêmio regularmente adquiridas no decênio 2011/2021 e não gozadas antes de sua passagem para a inatividade ocorrida em outubro de 2025. O magistrado de primeiro grau acolheu a pretensão, fixando a condenação, com base no último subsídio do servidor em atividade.

O recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a ausência de previsão legal específica para a conversão pretendida e contestando a base de cálculo utilizada na apuração do montante indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Passo ao exame do mérito.

A matéria de fundo cinge-se ao direito de o servidor público aposentado obter a conversão em pecúnia de licença ou férias-prêmio não gozadas e não computadas em dobro para fins de aposentadoria, bem como à adequação da base de cálculo monetária utilizada na origem.

Restou incontroverso nos autos, por meio das certidões emitidas pela própria Administração Pública, que o recorrido implementou todos os requisitos estipulados pelo artigo 118 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, perfazendo o direito adquirido ao gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio relativos ao período de 2011 a 2021. Outrossim, restou provado que ele se aposentou em 15 de outubro de 2025 sem usufruir de tal período reparador.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha consolidada em sede de precedentes vinculantes. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 635 de Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ), fixou tese jurídica de aplicação obrigatória:

"É assegurada ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia das férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza semelhante, inclusive licença-prêmio, indenizados com base na remuneração integral, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração."

Desse modo, prescinde de previsão em lei ordinária local o direito à conversão financeira do benefício não gozado. O fundamento jurídico repousa diretamente na vedação ao locupletamento ilícito e ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, que usufruiu da força laboral e do tempo de serviço do servidor sem outorgar-lhe a correspondente contraprestação de descanso regulamentar.

No tocante ao valor fixado, a base de cálculo adotada pela sentença primeva obedeceu estritamente ao art. 70, § 2º, da LC nº 46/1994. A apuração tomou por norte a remuneração integral e o último subsídio do servidor ativo (referente ao mês da aposentadoria).

Com efeito, a decisão combatida analisou minuciosamente as provas encartadas e conferiu desfecho jurídico em estrita consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais e das Cortes Superiores. Irreparável, portanto, o julgado recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos fácticos e jurídicos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)